Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VIA PIX. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O indeferimento de prova técnica não caracteriza cerceamento de defesa, se a documentação nos autos, for suficiente para o convencimento do julgador.1.
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, proceder a instrução processual e deferir a produção de provas que entender necessárias para formar seu convencimento.
3. As instituições financeiras são responsáveis por garantir a segurança dos dados nas transações relativas aos serviços que prestam e por dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes.
4. O fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Respondem objetivamente, as instituições financeiras, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.